Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-11.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. REFORÇO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.654/2018, QUE INTRODUZIU O §2o-A AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PREJUÍZO AO RÉU. APLICABILIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora o reconhecimento fotográfico deva obedecer a formalidades legais, não fere o atual entendimento do STJ quando a condenação também está amparada em outros elementos nos autos aptos a comprovar a autoria e materialidade do delito, sobretudo quando a vítima reconhece o autor do crime, tendo confirmado o fato na audiência de instrução.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Tendo o crime ocorrido antes da vigência da Lei 13.654/2018, que introduziu o §2o-A ao artigo 157 do Código Penal, mais prejudicial ao réu, haja vista a previsão legal de recrudescimento da pena em 2/3 para os roubos cometidos com uso de arma de fogo, a aplicabilidade do Código Penal em sua redação original (Decreto-Lei no 2848/1940), em vigor à data dos fatos, é medida imperiosa.
5. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.